Tribunal: TJDFT
Processo: 0042536-44.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042536-44.2016.8.07.0018 RECORRENTE: SANOLI INDÚSTRIA E COM DE ALIMENTAÇÃO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHE PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. I. Pronunciamento judicial que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, exatamente porque não põe fim à fase executória, não se qualifica como sentença, mas como decisão interlocutória, nos termos do artigo 203, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. II. À vista da clara e inequívoca categorização legal do pronunciamento judicial que acolhe apenas em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, avulta o descabimento do recurso de apelação, presente o disposto nos artigos 1.009, caput, e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Constitui erro inescusável, inconciliável com o princípio da fungibilidade recursal, a interposição de apelação contra decisão interlocutória que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença. IV. Inexistindo hesitação doutrinária ou jurisprudencial a respeito da natureza jurídica do pronunciamento judicial que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e quanto ao recurso cabível, ressai patente a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. V. O princípio da fungibilidade tem aplicação restrita às hipóteses de controvérsia sobre a natureza jurídica de determinados pronunciamentos judiciais, exatamente porque excepciona o princípio da adequação recursal, motivo pelo qual não pode ser aplicado para contornar erros manifestos na interposição de recursos. VI. Apelação não conhecida. A recorrente aponta violação aos artigos 203, § 1o, e 924, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o não conhecimento da apelação interposta pela recorrente, ao argumento de que a decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença extingue a execução de alguma forma, de modo que, em seu entendimento, detém natureza de sentença e não de decisão interlocutória, recorrível por meio de apelação. Assevera que, em que pese a decisão tenha julgado apenas parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo Distrito Federal, o aludido decisum encerrou a fase processual e extinguiu a execução da multa sancionatória proposta pela recorrente, enquadrando-se, por seu conteúdo, no conceito de sentença. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 203, § 1o, e 924, ambos do CPC, pois “esta Corte orienta-se no sentido de que, ‘no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento” (AgInt no REsp n. 1.957.616/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “...não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017